Tribunal: TJDFT
Processo: 0710258-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida para a autora, ora agravada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se ocorreu alteração da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade de justiça à parte agravada capaz de afastar a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência e (ii) se o agravante praticou ato caracterizado como litigância de má-fé ou atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O levantamento do valor depositado em conta judicial vinculada ao processo não é elemento suficiente para justificar a revogação da gratuidade de justiça e o afastamento da condição suspensiva de exigibilidade das obrigações de sucumbência. Em razão da presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, do CPC) e da inexistência de elementos capazes de demonstrar alteração da situação de hipossuficiência que justificou a concessão da gratuidade (art. 98, § 3o, do CPC), o benefício não deve ser revogado e a condição suspensiva de exigibilidade dos encargos sucumbenciais deve ser mantida.
4. Por não se identificar o descumprimento dos deveres previstos no art. 77 do CPC nem a prática de uma das condutas previstas no art. 80 do mesmo diploma legal, as penalidades por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé não devem ser aplicadas contra o recorrente.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.